Tribunal: TJSP
Processo: 3007699-88.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-12-30
Data de publicação: 2023-12-30

Ementa:
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. Execução fiscal. ICMS declarado e não pago. Alegação de dissolução irregular da sociedade. Inclusão dos sócios. Exclusão depois determinada. Sucumbência. Honorários advocatícios. Equidade. –
1. Exceção de pré-executividade. Honorários advocatícios. A jurisprudência prevalente do Tribunal de Justiça entende que a extinção da execução em exceção de

Ementa:
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. Execução fiscal. ICMS declarado e não pago. Alegação de dissolução irregular da sociedade. Inclusão dos sócios. Exclusão depois determinada. Sucumbência. Honorários advocatícios. Equidade. –
1. Exceção de pré-executividade. Honorários advocatícios. A jurisprudência prevalente do Tribunal de Justiça entende que a extinção da execução em exceção de pré-executividade, ainda que parcial, implica condenação do excepto no pagamento de honorários advocatícios. Precedentes do STJ e desta Seção de Direito Público. –
2. Honorários advocatícios. Equidade. Nas causas em que a Fazenda Pública é parte, a fixação dos honorários advocatícios deve observar os critérios previstos nos incisos do § 2o do art. 85 do CPC e os percentuais mínimos e máximos estabelecidos no § 3o; mas poderá ser feita por equidade quando o valor for inestimável ou irrisório, nos termos do § 8o. Simples regra de isonomia indica que o mesmo arbitramento por equidade deve ser aplicado quando o valor é desproporcional à complexidade da causa e ao trabalho feito, pois a lei quer evitar a remuneração insuficiente e também a remuneração excessiva. Não obstante a fixação do Tema STJ no 1.076, o arbitramento nestes autos de honorários advocatícios nos percentuais previstos no § 3o do art. 85 do CPC, incidentes sobre o valor atualizado da causa, esbarra na lesão grave do erário e na quebra da proporcionalidade e da razoabilidade recém afirmada pelo Supremo Tribunal Federal (ACO no 2.988-DF, Pleno, 17-12-2021, Rel. Luís Roberto Barroso, v.u.), devendo ser reduzidos para R$-30.000,00, nos termos do § 8o do art. 85 do CPC. – Exceção acolhida. Agravo provido em parte.